Tribunal: STF
Processo: HC 247845
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laurindo Ferreira de Proença, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    Ao final, busca-se que



    [...] SEJA CONHECIDO E PROVIDO O HC, OU SEJA, QUE SEJA RECONHECIDO QUE HOUVE A ILEGALIDADE NA INTERVENÇÃO ESTATAL QUANDO DA ENTRADA BUSCA VEICULAR, E CASO SEJA DEFERIDO O PEDIDO, MERECENDO ASSIM A ABSOLVIÇÃO EM TODOS OS ACUSADOS DESTE PROCESSO E QUE SEJA O MESMO ARQUIVADO (doc. 1, p. 15).



    Entretanto, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial, embora esclareça que a postulação foi antes indeferida por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não indica o número da impetração formulada no STJ, a consubstanciar ato coator passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição. Tampouco instrui o pedido com cópia da decisão supostamente impugnada.



    São ilustrativo, a esse respeito, os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível.



    II - Embargos de declaração não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos (HC 235.243 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 122.255 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/9/2014).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGIVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido (HC 72.054/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 8/9/1995).



    HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Além disso, a transcrição parcial, na petição inicial, do que seria o acórdão impugnado não é suficiente para permitir o real conhecimento das questões veiculadas neste habeas corpus.



    Por fim, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 9/11/2023 (doc. 2, p. 285) e houve a propositura de revisão criminal pela defesa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi indeferida, à unanimidade (doc. 2, pp. 273-283).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator